Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PODER ECONÔMICO DA EMPRESA LESANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão na análise dos argumentos subjetivos acerca do ofensor do dano moral, ora embargado. Discorrem sobre a finalidade da indenização do dano moral e colacionam julgados a favor da tese exposta. Por fim, requer a majoração do valor arbitrado em danos morais.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo dos autores com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento ao recurso inominado.

5. O acórdão é expresso em relação ao motivo pelo qual manteve o valor de indenização por danos morais. Seja pelo fato de que o valor que foi cancelado pela parte ré não teve o potencial de comprometer a organização e funcionamento de uma casa, ou pelo fato de que o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. O poder econômico da empresa lesante deve ser levado em consideração, mas tal fato não pode ultrapassar a barreira da proporcionalidade ou da razoabilidade.

7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.